Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CRISTIANE GOMES MUNIZ DE OLIVEIRA contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES consistente na alegada nomeação de pessoas não inscritas regularmente no certame público para provimento do quadro de contratação temporária de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal. Alega a parte impetrante, em síntese, que participou e logrou êxito de aprovação no primeiro lugar no processo simplificado para a contratação de professores substitutos da rede pública do Distrito Federal. Afirma que o resultado foi homologado, mas que o edital final de homologações desobedeceu a ordem correta das classificações. Relata que constam da lista de candidatos aprovados nomes de pessoas físicas não inscritas no certame e que há fraude evidente na proclamação dos resultados finais. Requer a concessão da medida liminar para que seja garantido o direito à sua posse ao cargo público, retificando-se a classificação final no certame e, no mérito, a confirmação da providência com a concessão da segurança para que reconhecida as ilegalidades na proclamação do resultado final e mantido o seu direito à posse. É o relatório necessário para esta fase processual. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, com ilegalidade ou abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09 está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos pela parte de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como a possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, impõe ao impetrante o ônus de carrear todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão mandamental. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. Nos limites desta cognição liminar, não identifico, de plano, a presença dos requisitos para, inaudita altera parte, conceder a liminar pretendida pela parte impetrante. Os fatos narrados pela parte impetrante pressupõem o necessário contraditório regular para apreciação da conjuntura real relativa às classificações, notadamente quando a apuração pode desencadear o cerceamento do direito de outros candidatos com efeito reverso ou, acaso confirmada as alegações constantes da impetração, o enquadramento em graves irregularidades que demandam a devida verticalização da cognição. Logo, entendo ausentes os requisitos para, de plano, conceder a liminar pretendida, sendo cogente o contraditório regular às autoridades coatoras para que prestem as informações pertinentes acerca dos fatos alegados. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se as autoridades impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Dê-se ciência da presente decisão ao órgão de representação judicial da autoridade coatora, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09). Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora